Tribunal: STF
Processo: AI 486816
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO
A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
I. - Paciente carente de
 recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que
necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes.
II. -
Agravo não provido.